Tribunal: CARF
Processo: 10480.724892/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724892/2013-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.360 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FRUTOS DO SOL AGROINDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 704) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-34.958 (p. 341), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais, sob os seguintes DEBCAD no:
51.039.636-4 e 51.039.637-2, lavrados em 08/08/2013.
A ação fiscal foi autorizada através do MPF no 0410100.201201481, iniciada através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF em 01/11/2012 (ciência postal nesta
data, fl. 21) e encerrada em 22/08/2013 com a lavratura Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal (TEPF), fl.54.
A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o processo
sob julgamento:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724892/2013-69
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724892/2013-69

Informa ainda a Fiscalização que:
1) As contribuições devidas pela empresa ora lançadas não foram pagas, nem declaradas
através da GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social;
2) Considerou-se no lançamento realizado o enquadramento da empresa no FPAS 6040
(Produtor rural), CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas 01341
(cultivo de uva), CNAE-FISCAL 0132600 (Cultivo de uva). Tudo de conformidade
com o objeto social da empresa Contrato Social e Alterações (anexos) CLÁUSULA
TERCEIRA1. A presente sociedade tem por objeto social:_(I) exploração de atividade
agrícola, mediante cultivo de: UVA, MELANCIA, ATEMOIA, FEIJÃO, MELÃO,
GOIABA, BANANA E MAMÃO; (II) Importação e Exportação de produtos
agrícolas....";
3) Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias as vendas da produção
rural própria para o mercado interno extraídas dos registros contábeis apresentados pela
empresa (Diário n° 006, protocolado pela JUCEPE sob n° 128164417 em 27.06.2012),
cujos valores não foram informados pela empresa em suas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social GFIP e estão todos identificados no quadro
abaixo e no RL Relatório de Lançamentos, anexo ao Auto de Infração 51.039.6364.

4) As alíquotas aplicadas no cálculo das contribuições devidas estão de conformidade
com o art. 22-A, incisos I e II da Lei n° 8.212/91 e informadas por competência, no
Anexo DD Discriminativo do Débito que integram os Autos de Infração;
5) Sobre os valores da receita bruta, mencionados no item 5 e sobre as exportações,
incidem as contribuições destinadas para Outras Entidades e Fundos (Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural SENAR), cuja competência para arrecadação, fiscalização e
cobrança foi conferida à Secretaria da Receita Federal do Brasil pelos art. 2o e 3o da Lei
n° 11.457/2007, integrantes do AI 51.039.637-2;
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724892/2013-69

6) Além dos dispositivos legais citados, o crédito lançado (valor originário e juros
SELIC), encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo:
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO – FLD;
7) Os lançamentos objeto dos Autos de Infração foram consolidados nos levantamentos
criados para esta finalidade, conforme a seguinte tabela:

8) Conforme explicitado, o presente auto de infração inclui apenas contribuições não
declaradas em GFIP. Foram consideradas neste lançamento as últimas GFIP de cada
competência enviadas antes do início da presente ação fiscal e constante do banco de
dados da RFB (sistema GFIP Web) com a situação "Exportada". Relacionamos a seguir
quadro com os dados das GFIP considerada no presente lançamento:

9) A Medida Provisória (MP) n° 449/2008 de 03.12.2008, convertida na Lei ° 11.941 de
27.05.2009,introduziu o Art.35-A na Lei no 8.212/91, o qual inseriu nova penalidade,
remetendo ao Art. 44 da Lei 9.430/96, correspondendo, conforme o inciso I do Art. 44 à
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a contribuição lançada,
penalidade essa que abrange as seguintes condutas:
a) Ausência de recolhimento;
b) Ausência de declaração GFIP relativa às contribuições previdenciárias não
recolhidas;
c) Declaração de GFIP com omissões/incorreções relativas às contribuições
previdenciárias não recolhidas.
10) As contribuições sobre os fatos geradores que originaram estes lançamentos de
ofício ocorreram no ano de 2009, não foram recolhidas nem declaradas em GFIP. Sobre
as contribuições lançadas foi aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) de conformidade com a Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941 de 27 de maio de 2009, que abrange, além do descumprimento da obrigação
principal (pagar as contribuições ora lançadas), a infração à obrigação acessória citada
na letra "c" do item anterior. Como destacado no item 11, ambas as retrocitadas
infrações encontram-se apenadas pela aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) estipulada no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96;
11) Em face disso, sobre as contribuições relativas às competências 10/2009 a 12/2009,
lançadas nos autos de infração 51.039.636-4 e 51.039.637-2 está incidindo a multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento) prevista no art. 44, inciso I, da Lei n°
9.430/96. Os valores da multa de ofício incidentes sobre os valores originários do débito
estão demonstrados nos relatórios "DD Discriminativo do Débito";
12) Todas as guias de recolhimento, constantes do banco de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil com código de pagamento 2607, listadas no relatório "RDA
Relatório de Documentos Apresentados" foram consideradas no presente lançamento.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724892/2013-69

As referidas guias foram utilizadas preferencialmente para abater as contribuições
declaradas pela Autuada em suas GFIP antes do início da ação fiscal (Levantamento
"GF GFIP"), que não estão sendo objeto de constituição de crédito na presente ação
fiscal, conforme pode ser observado no relatório "RADA Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados";
13) A isenção das contribuições sobre os valores das exportações da produção própria
de que trata o art. 149, parágrafo 2o, inciso I, da CF e alterações introduzidas na EC
33/2001 não se estende à contribuição para outras entidades (SENAR).
O Autuado foi cientificado dos lançamentos por via postal em 28 de agosto de 2013,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 24. Em 27 de setembro de 2013, apresenta
impugnação, alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
Tempestividade da impugnação. Afirma a tempestividade da defesa apresentada.
Efeito suspensivo da impugnação administrativa. Art. 151, III, do Código
Tributário Nacional. Tendo em vista a interposição da presente impugnação, através
da qual a empresa Contribuinte se insurge contra a Notificação do Lançamento
consubstanciado nos autos de infração em referência, o ato atacado deverá ser suspenso,
nos termos do Processo Administrativo Tributário, conforme prevê o art. 151, inciso III,
do Código Tributário Nacional. Tomando como base o aludido dispositivo, a
Contribuinte resguarda-se de proteção jurídica suficiente para suspender o ato atacado
(autos de infração de números 51.039.636-4 e 51.039.637-2), sem sofrer medida
punitiva ou restritiva de direito com relação ao débito ora em questão, antes que exista
uma decisão final na esfera administrativa tributária.
Insubsistência dos autos de infração. O Contribuinte é sociedade limitada que tem por
atividade econômica o cultivo de uva (CNAE 01.32.600) na região do Vale do São
Francisco e no desenvolvimento de sua atividade, promove a comercialização de sua
produção própria ao mercado externo, obtendo o benefício da imunidade constitucional,
afastando a incidência das contribuições sociais e contribuições de intervenção no
domínio econômico (CIDE), nos termos do art. 149, §2o, inciso I, da CF/88 (redação da
EC 33/2001). Deste modo, albergado pelo preceito constitucional acima transcrito, o
Contribuinte entende pela não incidência de contribuição previdenciária e de
contribuição de intervenção no domínio econômico de que trata o caput do art. 149 da
CF/88 nas receitas decorrentes de exportação, a exemplo do SENAR, nos termos do
inciso I, parágrafo 2o do art. 149 da CF de 1988.
Da insubsistência do auto de infração de no 51.039.636-4. Segundo se depreende do
mencionado relatório, tal autuação (no 51.039.636-4) teria decorrido de falta de
informação na GFIP de receita de venda de uva-ME (exportação não comprovada) do
mês 12/2009 que originou o debito da Previdência Social. Ocorre que estas vendas
foram realizadas para mercado externo, conforme vasta documentação anexa,
inexistindo, portanto, obrigação e nem razão de informar tais receitas na GFIP, vez que
as receitas de exportação são imunes de incidência da contribuição previdenciária, nos
termos do inciso I, § 2o do Art. 149 da CF/88. Em anexo no DOC IV temos relação de
todas as Notas Fiscais com seu valor em Reais e estimativa em moeda estrangeira, o
respectivo registro de exportação (RE), o RE corrigido após confirmação do efetivo
valor em moeda estrangeira recebido e o valor em reais efetivamente cambiado. No
DOC V relacionamos para cada Nota Fiscal os respectivos contratos de cambio
vinculado a cada RE. No DOC VI cópia da tela do SISCOMEX de cada RE (registro de
exportação) referente as Notas Fiscais em discussão neste auto. A autuação em questão
não deve prosperar, pois a receita utilizada como base de cálculo para incidência da
contribuição previdenciária decorre de vendas realizadas para o mercado externo, ou
seja, receitas de exportação, imunes, desse modo, de contribuição previdenciária. É
importante entender que a receita de exportação esta sujeita a ajustes em função de
variações do mercado externo e taxa de câmbio. A contabilização é toda feita em Reais
e as vendas em moeda estrangeira, deste modo no final do ano a contabilidade faz os
ajustes dos valores das receitas em Reais em função destas variáveis (VALORES A
RECEBER PREVISTOS) DOC II e DOC III, bem como é processado os devidos
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724892/2013-69

ajustes nos RE. Também é importante esclarecer que no momento da contabilização
estamos falado de valores a receber e que o valor exato em Reais só é conhecido após o
fechamento dos contratos de cambio DOC V. O valor considerado pelo fiscal "como
exportação não comprovada" são exatamente os lançamentos de ajustes de previsões
contábeis para cobrir estas variações devidamente comprovadas nos RE e demonstradas
nos contratos de cambio, o ajuste final só é possível ser feito no exercício seguinte após
o fechamento de todos os contratos de cambio referente estas exportações. Os valores
referentes às vendas para o mercado interno foram informados em GFIP, enquanto que
as vendas para o mercado externo e o complemento não foi informado na GFIP, pois se
trata de receita de exportação, inexistindo razão para informar em GFIP, vez que imune
incidência de qualquer contribuição previdenciária. De logo, insta destacar que o debito
previdenciário em tela originário de vendas de uvas para o mercado externo não
comprovado não pode prosperar, uma vez que a receita no montante de R$ 2.290.661,57
(dois milhões duzentos e noventa mil, seiscentos e sessenta um reais e cinquenta e sete
centavos), valor base para apuração do débito em questão, é toda originária de
VENDAS PARA O MERCADO EXTERNO devidamente comprovas, conforme
documentação anexa.
Da insubsistência do Auto de Infração no 51.039.637-2. Com o fito de demonstrar a
incidência da norma constitucional imunizante, faz-se imprescindível a demonstração da
destinação da produção ao mercado externo. Neste sentido, o Relatório Fiscal anexo ao
Auto de Infração é conclusivo, quando diz que o fato gerador da contribuição para o
SENAR a comercialização da produção rural para o mercado externo. Neste sentido,
pautando-se na premissa reconhecida pela autoridade Fiscal autuante, da destinação da
produção rural ao mercado externo, desnecessária a produção de prova nesse sentido,
razão pela qual o Contribuinte passa a demonstrar a incidência da norma de imunidade.
A Constituição Federal de 1988 sepultou a interminável polêmica sobre a natureza
tributária das contribuições, conforme entendimento do STF (RE 138.2848; RE
145.733; ADC I/DF), de modo que, podemos afirmar categoricamente que a
contribuição destinada ao SENAR, independentemente de sua espécie, é tributo,
submetendo-se, portanto, ao Sistema Tributário Nacional estabelecido na Constituição
Federal de 1988. Para o que nos importa na presente análise natureza jurídica da
contribuição destinada ao SENAR, é de se ressaltar que, tanto na repartição
quadripartida, quanto na repartição quinquipartida das espécies tributárias, a exação em
análise se caracteriza como contribuição social na subespécie de contribuição social
geral. No tocante especificamente ao SENAR, o mesmo se configura em Serviço Social
Autônomo, assim como o SESC, SESI, SENAC, SENAT, SEBRAE, os quais são
executados por pessoas jurídicas de direito privado que, apesar de não integrarem a
administração pública, realizam atividades de interesse público e, justamente por isso,
estão legitimadas a receberem o produto da arrecadação tributária proveniente das
contribuições previstas no texto do art. 240 da CF/88. Como se vê, não remanesce
dúvida de que as contribuições para os serviços sociais autônomos são "contribuições
sociais gerais", não se confundindo com as contribuições de interesse de categorias
profissionais ou contribuições de intervenção do domínio econômico. Enfim, a
contribuição destinada custeio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural criada pela
Lei no 8.315/91 c/c Lei n.10.256/2001, está inclusa no rol das "contribuições sociais
gerais", tornando imperiosa a obediência da União Federal às limitações constitucionais
ao poder de tributar, máxime a imunidade conferida pelo art. 149, § 2o, da CF/88. Desse
modo não subsiste a assertiva contida no Auto de Infração de que a imunidade invocada
pelo contribuinte não alcança a contribuição para o SENAR. Seja qual for o parâmetro
adotado, o certo é que as contribuições destinadas aos serviços sociais autônomos não se
confundem com as contribuições de interesse de categorias profissionais, pelo que de
logo, fica patente que a contribuição para o SENAR não deve incidir sobre as receitas
decorrentes de exportação, porquanto, como "contribuição social geral", resta amparada
pela imunidade objetiva do art. 142, § 2o, inciso I, da Constituição Federal de 1988,
razão pela qual o auto de infração de no 51.039.637-2 padece de nulidade.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 15-34.958 (p. 341), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724892/2013-69

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Ao sujeito passivo incumbe comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos
do direito da Fazenda de constituir o crédito tributário. Ausente a prova que altere o
lançamento, este deve ser mantido.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2009
SENAR. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A contribuição destinada ao SENAR classifica-se como contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, não sendo alcançada pela imunidade prevista no
inciso I do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal, que se refere expressamente às
contribuições sociais e às contribuições de intervenção no domínio econômico.
Portanto, incide a contribuição destinada ao SENAR sobre as receitas decorrentes da
comercialização de produtos rurais no mercado externo (exportação).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2009
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe à instância administrativa pronunciar-se acerca da constitucionalidade das
normas inseridas no ordenamento jurídico.
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. EFEITO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação tempestiva, sendo desnecessária a formulação de pedido
neste sentido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 704), defendendo, em síntese, a insubsistência da contribuição
previdenciária nas receitas apuradas no auto de infração n2 51.039.636-4 e nem com o
recolhimento do SENAR sobre as receitas apuradas no auto de infração n2 51.039.637-2, uma
vez que referidas receitas decorrem de exportação (vendas de produtos produzidos pela
Contestante ao mercado externo — ME).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições a cargo da empresa
(contribuição previdenciária patronal e a contribuição para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT), destinadas à Seguridade Social, integrante do AI
51.039.636-4 e a outras entidades e fundos (SENAR), integrante do AI 51.039.637-2.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724892/2013-69

De acordo com o Relatório Fiscal (p.252), constituem fatos geradores das
contribuições previdenciárias as vendas da produção rural própria para o mercado interno
extraídas dos registros contábeis apresentados pela empresa (Diário n° 006, protocolado pela
JUCEPE sob n° 12-816441-7 em 27.06.2012), cujos valores não foram informados pela
empresa em suas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP:

A autoridade administrativa fiscal informou ainda que, sobre os valores da receita
bruta, mencionados no item 5 e sobre as exportações, incidem as contribuições destinadas para
Outras Entidades e Fundos (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR), cuja
competência para arrecadação, fiscalização e cobrança foi conferida à Secretaria da Receita
Federal do Brasil pelos art. 2° e 3° da Lei n° 11.457/2007, integrantes do AI 51.039.637-2.
Como se vê – e em resumo – tem-se que a base de cálculo do lançamento fiscal
ora em análise se refere ao montante de R$ 2.290.661,57, registrado na contabilidade da
Contribuinte na conta contábil “20145-6 – VENDAS DE UVA-ME”. De acordo com a
autoridade administrativa fiscal, a Contribuinte não teria comprovado a exportação das
mercadorias, passando a considerar, assim, a respectiva receita como oriunda de vendas no
mercado interno.
A Contribuinte, por sua vez, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira
instância defende que estas vendas foram realizadas para mercado externo, conforme vasta
documentação anexa, inexistindo, portanto, obrigação e nem razão de informar tais receitas na
GFIP, vez que as receitas de exportação são imunes de incidência da contribuição previdenciária,
nos termos do inciso I, § 2o do Art. 149 da CF/88.
Com vistas a comprovar o quanto alegado, a Contribuinte trouxe aos autos, junto
com a impugnação apresentada, os seguintes documentos:
 Doc II - Conta contábil- -livro razão -311010001 — Receita Uva Mercado
Externo (p. 96);
 Doc III - Conta contábil- -livro razão – clientes (p. 100);
 Doc IV - Relação NF X RE's 2009 (p. 106);
 Doc V - Relação contratos de Câmbio por NF/RE (p. 107);
 Doc VI - Cópia RE's — Tela Siscomex (p. 109);
 Doc VIII - Cópia das NF’s: 357 a 381; 383 a 405; 407 a 412
414,415,419,420,422 a 424,429,437,438,445 a 448 (p. 267).
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que a documentação juntada não
comprova a alegação constante da peça de defesa pelos motivos a seguir explicitados. Confira-
se:
A variação cambial, que pode ser negativa ou positiva, consiste na diferença resultante
da conversão de um valor em uma moeda para um valor em outra moeda, a diferentes
taxas cambiais. Para se verificar se houve variação cambial em operações de vendas de
produtos para o exterior é necessário se comprovar não somente quando a mercadoria
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724892/2013-69

foi entregue (emissão da nota fiscal e RE) como também quando foi recebido o valor da
operação.
O contribuinte apresentou notas fiscais e Registro de Exportações. Ocorre que não
foram apresentados contratos de câmbio, contratos referentes às vendas realizadas e
registros contábeis do recebimento dos valores, alguns inclusive referentes ao exercício
2010.
Os valores recebidos constam apenas da planilha intitulada “Relação de contratos de
fechamento câmbio por NF/2009” à fl. 108.
Ademais a planilha “Relação de NF X RE’s Exportação 2009”, à fl. 106, contém
algumas incongruências. Grande parte das notas fiscais emitidas tem um valor em
moeda estrangeira que foi simplesmente corrigido para o dobro ou o triplo de seu valor
inicial, sem que seja razoável tal valoração. A título de exemplo vejamos.
A Nota Fiscal no 357 foi emitida em 09/09/2009, no valor de R$35.520,00,
correspondente a 19.200,00 Dólares Americano. Ocorre que no Registro de Exportação
consta um valor em dólares da transação de R$ 58.910,16. Uma valoração de
aproximadamente 300%. Nota-se ainda que no RE, fl. 110, consta no esquema de
pagamento total uma periodicidade de 90 dias e uma parcela.
A Nota Fiscal no 358 foi emitida em 10/09/2009 no valor de R$ 25.296,48,
correspondente a 9.582,00 Euros. Ocorre que no RE consta um valor em moeda
estrangeira de 35.593,19 Euros. Esta valoração é superior a 300% e não se afigura
razoável haja vista que a variação cambial no período não sofreu muita oscilação.
Consultado o sítio do Banco Central do Brasil e, a título de ilustração, foram impressas
duas planilhas contendo a cotação do Dólar Americano e Euro no período de 6 meses
(de 09/2009 a 02/2010).
(...)
Nota-se que a variação cambial no período de seis meses (negativas para ambas as
moedas, considerando o dia 01/09/2009 e o dia 26/02/2010) não acompanhou a variação
positiva de 300% ou mais verificada em algumas transações constantes na planilha
“Relação NF X RE’s Exportação 2009”, à fl. 106.
A convicção de que houve variação cambial somente se consolidaria com a juntada de
documentos comprobatórios dos pagamentos realizados tais como contratos de câmbio,
contratos de vendas e registros contábeis dos recebimentos destes valores.
Neste diapasão, concluo que a tese de que os valores lançados decorrem de variação
cambial de receitas de exportação não foi devidamente comprovada pela Impugnante,
mantendo-se em sua totalidade o valor originalmente lançado no AI 51.039.6364.
No recurso voluntário apresentado, a Contribuinte esclarece que, em relação às
notas fiscais nos 357 e 358 citadas de forma exemplificativa pelo órgão julgador de primeira
instância, o que houve, em verdade, foi uma alteração de preço e não uma variação cambial.
Confira-se:
Nos exemplos destacados acima efetuamos os seguintes registros:
• Nota Fiscal no: 357 — Valor de registro na RE em moeda estrangeira (Dólar) foi
inicialmente de US$: 19.200,00 (Preço Mínimo), quando do seu fechamento comercial
foi efetuada a alteração do RE para US$: 58.910,16.
• Nota Fiscal no: 358 - Valor de registro da RE em moeda estrangeira (Euro) foi
inicialmente de €: 9.582,00, quando do seu fechamento comercial foi efetuada a
alteração do RE para €: 35.593,19.
As alterações dos RE's das Notas fiscais 357 e 358 são em decorrência das alterações de
Preço e não da variação cambial como cita a instância inferior.
(...)
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724892/2013-69

A tese adotada pela instância inferior para entender que a receita no montante de R$
2.290.661,57 (dois milhões duzentos e noventa mil, seiscentos e sessenta um reais e
cinqüenta e sete centavos) não decorre de receita de exportação é totalmente equivocada
e infundada.
De fato as diferenças existentes entre o valor das notas de venda e o valor constante nos
respectivos RE (registros de exportações) não decorrem de variação cambial, MAS SIM
DE AJUSTE DE PREÇO DE VENDA.
(...)
Ou seja, a Recorrente, na qualidade de exportador, emitiu notas de vendas para o
distribuidor localizado em outros Países, porém o mesmo após receber e comercializar o
produto, efetuou pagamento em favor do Recorrente maior do que aquele constante das
notas de venda, o que ensejou o ajuste e retificação dos registros de exportações das
respectivas notas de venda. De tal sorte que toda a receita de exportação foi declarada
nos registros de exportações, tudo conforme notas fiscais de vendas, respectivos
registros de exportações e contratos de cambio que a recorrente, por cautela, junta aos
presentes autos.
Essa prática é comum para o caso de exportação na fruticultura. Os exportadores
emitem notas fiscais de venda, com base num preço mínimo estabelecido na negociação
comercial, para os distribuidores localizados no exterior, com seus respectivos RE; após
comercialização da uva pelos distribuidores no mercado externo, o resultado obtido em
decorrência do preço de venda no momento em que a fruta (UVA) chega no exterior, há
um fechamento comercial, onde o importador repassa a diferença de preço em moeda
estrangeira para exportador, no caso o Recorrente, o exportador precisa retificar os
respectivos Registros de Exportações (RE), para declarar a entrada da receita como
decorrente de exportação. Exatamente o que fez a recorrente!
É importante entender que a receita de exportação está sujeita a ajustes em função de
variações de preço de mercado e de taxa de cambio. A contabilização é toda feita em
reais e as vendas em moeda estrangeira, deste modo no final do ano a contabilidade faz
os ajustes dos valores das receitas em reais em função destas variáveis (valores a
receber previstos — DOC II e DOC III), bem como é processado os devidos ajustes nos
registros de exportações para refletir o valor efetivamente recebido pela venda. Também
é importante esclarecer que no momento da contabilização estamos falando de valores a
receber e que o valor exato em reais só é conhecido após o fechamento dos contratos de
cambio (DOC. V). O valor considerado pelo fiscal "como exportação não comprovada"
é exatamente o lançado em ajustes de previsões contábeis para cobrir estas variações de
preço devidamente comprovadas nos RE's e demonstradas nos contratos de cambio
referente a estas exportações. Os fechamentos dos contratos de câmbios de exportação
só podem ocorrer após os ajustes nos RE's, justamente para comprovar o recebimento
da receita oriunda de variação de preço de mercado, vinculando-os as RE's
correspondentes.
Segue, anexo, planilha com todas as notas fiscais de exportação que estão devidamente
contabilizadas com seus respectivos registros de exportação e indicação do valor
efetivamente cambiado, bem como respectivos números e datas dos contratos de
cambio. Segue também, anexo, cópia dos registros de exportação de acordo com a tela
do SISCOMEX.
(...)
Pois bem, em dezembro de 2009, foram emitidas as notas fiscais referentes à VENDAS
DE UVA, cujos destinatários (adquirentes) estão localizados no exterior do país, como
demonstram os documentos anexos. Em 31/12/2009, e atendimento ao regime contábil,
foi realizado o ajuste das contas a receber para o montante equivalente em moeda
nacional naquela data, tendo como contrapartida a conta de resultado que totalizou R$
2.290.661,57 (dois milhões, duzentos e noventa mil seiscentos e sessenta e um reais e
cinqüenta centavos) em função da variação do preço de mercado o qual teve as RE
corrigidas. Esta operação visou tão somente reconhecer o complemento das vendas,
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724892/2013-69

decorrente da variação de preços no mercado externo no período compreendido entre a
data da emissão das notas fiscais e a data do encerramento do exercício, mas sem
promover qualquer alteração na operação de exportação.
É que a Recorrente emitiu notas fiscais de venda e após ajuste de preço com os
compradores do exterior, fez-se necessário retificar os respectivos registros de
exportações das notas de vendas para fazer contas nos Registros de Exportações o real
valor das vendas que seria recebido pela Recorrente. E foi assim que procedeu a
recorrente, tudo conforme documentação anexa.
É bom registrar que a diferença existente entre o preço constante nas notas de venda e o
preço dos respectivos registros de exportação decorre de variação de preço de mercado
e não de variação cambial como a primeira instância alegou.
De tal forma que a natureza da operação continua a mesma — VENDA PARA O
MERCADO EXTERNO. E a receita em comento diz respeito, portanto, à receita
decorrente de exportação.
Pois bem!
Analisando-se os documentos apresentados pela Contribuinte em cotejo com as
respectivas razões defensivas, verifica-se que aqueles, em tese e a princípio, e sem que isso
represente qualquer juízo de valor nesta oportunidade, podem repercutir no presente lançamento
fiscal.
Registre-se ainda pela sua importância que, a documentação acostada aos autos
pela Contribuinte, tanto em sede de impugnação, quanto junto com o recurso voluntário, não foi
objeto de análise / exame pela autoridade administrativa fiscal, a qual, de forma até lacônica,
após mencionar apenas o Livro Diário da empresa, concluiu que a exportação não restou
comprovada.
Ora, de acordo com a documentação acostada aos autos pela Contribuinte (notas
fiscais de venda para o exterior, Registros de Exportação, extratos do SISCOMEX, etc) resta
indubitável que a Fiscalizada realizou operações de exportação no período fiscalizado,
remanescendo, entretanto, a seguinte dúvida: a base de cálculo utilizada pela fiscalização, no
montante de R$ 2.290.661,57 (extraída da contabilidade de empresa), refere-se a operações de
exportação efetivamente comprovadas pela documentação acostada aos autos pela Contribuinte?
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i) à luz dos documentos e esclarecimentos apresentados pela Contribuinte, tanto
em sede de impugnação, quanto junto com o recurso voluntário, informar se a base de cálculo
utilizada pela fiscalização, no montante de R$ 2.290.661,57 (extraída da contabilidade de
empresa), refere-se, total ou parcialmente, a operações de exportação;
(ii) caso julgue necessário, intimar a Contribuinte para apresentar os
esclarecimentos e documentos que julgue necessário para atender à solicitação constante no item
(i) supra;
(iii) elaborar, se for o caso, demonstrativo fiscal, da base de cálculo utilizada no
lançamento fiscal, a parcela referente às operações de exportação devidamente comprovadas;
(iv) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724892/2013-69

(v) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
do recurso.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 825
DF CARF MF
Original